Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705495-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: UMAR JAVED AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por UMAR JAVED contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID no 14849951), nos autos do pedido de providências formulado pelo agravante. O agravante teve sua prisão preventiva decretada nos autos da PPE 926, de relatoria da Ministra Rosa Weber, que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal, para a sua extradição. No pedido, requer que lhe seja deferida a possibilidade de que os materiais descritos na lista para família possam ser, excepcionalmente, entregues pelos seus advogados, tendo em vista não haver nenhum familiar em território nacional. Requer, ainda, que lhe seja garantido o direito de visitas, na forma de telefonema realizado por meio de telefone celular de seu advogado, previsto no art. 33, § 2o da Resolução no 14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O Juízo da VEP não se pronunciou a respeito do pedido de entrega de materiais, tendo em vista ofício enviado informando que membros da Embaixada dos Estados Unidos estiveram no presídio e que foi permitido o repasse dos produtos ao agravante. O pedido para que o agravante pudesse realizar telefonemas à sua família por meio do telefone celular de seu advogado foi indeferido, sob o fundamento de que traria tratamento desigual perante o sistema carcerários, além do fato de não haver recursos disponíveis para que o contato pudesse ser feito de forma segura. O pedido foi acolhido pela relatora, Ministra Rosa Weber, no julgamento do agravo regimental no PPE, determinando o deferimento do pedido de visita e telefonema ao agravante, o que foi acolhido, conforme Ofício SEI-GDF No 275/2019 - SSP/SESIPE/CDP (ID no 14849952 – Pag. 99/100). Ocorre que, no dia 17 de dezembro de 2019, por meio do Ofício Eletrônico no 17301/2019, foi informado à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que a prisão preventiva do agravante havia sido revogada pela Ministra Relatora da PPE 926, tendo em vista ter excedido o prazo para o pedido de extradição, conforme art. 19, item 2, do Tratado de Extradicao pertinente (Decreto 5.853/2006) e art. 84, § 4o, da Lei 13.445/2017. Em consulta processual realizada nos autos da PPE 926, verifiquei que, na verdade, o agravante já deixou o território nacional em 18 de dezembro de 2019, conforme despacho a seguir transcrito: “Em 17.12.2019, determinei a imediata colocação do nacional norte-americano Umar Javed em liberdade, dado o excesso de prazo para formalização do pedido extradicional pelo Estado Requerente (fls. 199-203). O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Petição STF 1.964/2020, informa que o respectivo alvará de soltura foi cumprido em 17.12.2019 e que Umar Javed deixou o território nacional em 18.12.2019. Ante o exposto, nada há a prover. Arquivem-se os autos." [1] Dessa forma, diante dos fatos apresentados e da superveniente revogação da prisão preventiva, que motivava os pedidos formulados pelo agravante nos presentes autos, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de Agravo em Execução, diante da perda de seu objeto, determinando o seu arquivamento. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. [1] http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5791908 Brasília, 23 de março de 2020 13:21:03. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador